Tribunal: TJSP
Processo: 0016747-77.2011.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela autora – Acolhimento apenas em relação ao erro material constatado – Embargos parcialmente acolhidos para esse fim.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela ré – Omissão – Não reconhecimento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0016747-77.2011.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que
são embargantes/embargados WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. e
INDUSTRIA MECÂNICA SIGRIST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os embargos da
autora e rejeitaram os embargos do réu. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0016747-77.2011.8.26.0248/50000 – VOTO No 39.162
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0016747-77.2011.8.26.0248/50000
COMARCA: INDAIATUBA
EMBARGANTES/EMBARGADAS:
INDÚSTRIA
MECÂNICA
SIGRIST
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS LTDA.
VOTO N° 39.162
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição pela autora

Acolhimento apenas em relação ao erro material constatado
Embargos parcialmente acolhidos para esse fim.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição pela ré Omissão
Não reconhecimento Rejeição.
Embargos de declaração opostos ao venerando acórdão de
fls. 2671/2679, na parte em que foi dado provimento parcial à apelação interposta
pela ré contra r. sentença de procedência parcial das pretensões declaratória de
resolução do contrato de fornecimento de gás industrial (nitrogênio líquido) e de
restituição de quantia paga.
A autora sustenta que é necessária a correção do terceiro
parágrafo da fl. 06, do aresto, dada a existência de erro material, de vez que lá
constou que a diferença paga a maior, a título de frete, foi de R$ 61.223,01,
quando foi de R$ 292.540,66, como consignado no laudo pericial. Aduz que há
omissão, no tocante à forma de apuração da quantia paga em excesso, a título
de locação dos tanques de armazenamento, bem assim acerca da
responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Argumenta que a
redistribuição dos encargos da sucumbência importa em contradição, além de ser
desproporcional. Aponta violação dos artigos 82, parágrafo 2o; 85, parágrafos 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0016747-77.2011.8.26.0248/50000 – VOTO No 39.162
3
2o e 11; 86, parágrafo único; 219; 509, inciso I, parágrafo 1o e 510, do Código de
Processo Civil; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
A ré, por seu turno, sustenta que não foram especificadas as
razões pelas quais foi mantida sua condenação ao pagamento da multa
contratual, considerando que cumpriu a obrigação principal, consistente no
fornecimento do produto e prestação do serviço de manutenção do tanque de
armazenamento alugado.
É o relatório.
Os embargos opostos pela autora comportam acolhimento
parcial.
Isto porque a fl. 6, do aresto, constou, de fato, a quantia de
R$ 61.223,01, como sendo a que a ré havia sido condenada a devolver à autora
a título de fretes, quando, na verdade, a esse título, a ré foi condenada a devolver
a quantia de R$ 292.540,66.
Não se vislumbra, por outro lado, omissão, no tocante à
forma de apuração da diferença a ser devolvida à ré, por conta da cobrança dos
alugueis dos tanques de armazenamento. Não se entrevê, em princípio, nenhuma
dificuldade na apuração dessa diferença, dependente apenas de cálculos
aritméticos. Não obstante, vislumbrando a necessidade, caberá ao D. Juízo de
origem determinar a instauração do incidente adequado.
Os honorários periciais, por sua vez, estão incluídos nas
despesas processuais. Logo, seu pagamento deve ser feito de acordo com a
distribuição dos encargos da sucumbência disciplinada no aresto, ausente
omissão a respeito dessa questão.
Os honorários advocatícios foram arbitrados de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0016747-77.2011.8.26.0248/50000 – VOTO No 39.162
4
a sucumbência que cada parte experimentou, não se entrevendo a contradição
alvitrada pela autora.
Cabe anotar que nem mesmo para fins de
prequestionamento com a finalidade de alcançar a via dos Tribunais Superiores
os embargos podem ignorar os limites traçados pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil, o que foi claramente inobservado na espécie.
Os embargos opostos pela ré também não comportam
acolhimento, na medida em que a razão pela qual foi mantida sua condenação ao
pagamento da multa contratual foi devidamente explicitada no acórdão.
O que pretende a ré é a rediscussão da matéria, com a
esperança de ver modificado o julgado, que não é possível nesta sede, pois,
sendo os embargos de declaração um recurso de natureza estrita, onde não há o
contraditório, não se pode através dele renovar discussões sobre questões
julgadas, para corrigir ou alterar fundamento constante do Acórdão ou lhe
modificar a conclusão (STF - RTJ 105/370).
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos opostos pela ré
e pelo acolhimento parcial dos embargos opostos pela autora apenas para
retificar a quantia paga a maior a título de frete mencionada a fl. 2676, de R$
61.223,01 para R$ 292.540,66.
SÁ DUARTE
Relator